Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAL E ESTÉTICO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA E O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Indenizatória por danos moral e estético, sob o fundamento de demora da equipe médica da ré na realização de procedimento cirúrgico para descompressão lombossacra do autor.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. Preliminar – Não conhecimento parcial da apelação, por inovação recursal quanto à alegação de omissão do dever de informação relativo aos riscos cirúrgicos.
4. A questão em discussão consiste em examinar o dever de indenizar, por perda de uma chance, ante a existência de nexo causal entre a demora da equipe médica da ré em realizar a cirurgia de descompressão lombossacra e o agravamento do quadro clínico do autor.
III – Razões de decidir
5. A questão relativa à violação do dever de informação quanto aos riscos cirúrgicos não foi apontada na petição inicial como causa da pretensão indenizatória por danos moral e estético, por isso representa inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
6. O relatório de evolução do período em que o autor passou a ser acompanhado pela equipe médica da ré evidencia a opção inicial por tratamento conservador e, diante da piora progressiva do seu estado de saúde, por cirurgia de descompressão lombossacra, e o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médica e o atual quadro clínico do autor, por isso improcede a pretensão indenizatória por perda de uma chance.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.